Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727434-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, KEILLA MAYUMI CASTELO BRANCO UCHOA AGRAVADO: RAQUEL GONCALVES MAYNARDE OLIVEIRA, FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, CONDOMINIO DA SQN 310 BLOCO K D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões ao agravo interno, intimem-se os agravantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora